Tribunal: TJBA
Processo: 8003724-92.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003724-92.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Advogado(s):SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO ACORDÃO Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Descontos Indevidos em Benefício Previdenciário. Dano Moral. Quantum Indenizatório. Manutenção. Recurso Não Provido. I. Caso em exame: (1) Recurso de Apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenizatória. (2) A parte autora, aposentada, sofreu descontos em sua conta bancária, destinados ao recebimento de seu benefício, referentes a contrato de seguro que alega não ter celebrado. (3) A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato, condenou a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (4) O apelo busca, exclusivamente, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral. II. Questão em discussão: A questão controvertida consiste em saber se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por dano moral, observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto. III. Razões de decidir: A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação de efetivo prejuízo. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, revela-se adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, sem implicar enriquecimento sem causa, e para reprovar a conduta da empresa ré, desestimulando a reiteração de práticas abusivas. A majoração da verba indenizatória para o patamar pretendido pelo apelante mostrar-se-ia excessiva e desproporcional às peculiaridades da lide, violando os princípios que norteiam a sua fixação. IV. Dispositivo: Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003724-92.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.